Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001694-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): PARAÍSO COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Paraíso Comércio de Madeiras Eireli, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1002303-63.2020.8.11.0041, impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal do Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da SEFAZ, objetivava a concessão de liminar para que seja determinada à impetrada que proceda à reinclusão da impetrante no Simples Nacional, diante da manifesta presença do periculum in mora e do fumus boni iuris.
Em síntese, aduz que recebeu o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 632062/1758/68/2019, por meio do qual foi notificada da sua exclusão do Simples Nacional por possuir débitos na Conta Corrente Fiscal, contudo, tal conduta viola o princípio da livre atividade econômica, bem como afronta as Súmulas 70, 547 e 323 do STF.
Alega, também, que sua exclusão foi totalmente abusiva, ocorrendo de ofício sem oportunizar ao contribuinte o parcelamento dos débitos, em afronta ao contraditório e ampla defesa.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar no sentido específico de reincluir a Agravante no Simples Nacional.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Isso porque, da leitura do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 632062/1758/68/2019, verifica-se que a Agravante foi excluída do mencionado regime, de ofício, por possuir débitos declarados no PGDAS-D no Portal do Simples Nacional, ficando intimada para impugnar o respectivo documento, sem que tenha sido precedida de necessária comunicação, a fim de proporcionar a apresentação de defesa e a formação do contraditório, direitos constitucionalmente assegurados, sob pena de violação da garantia fundamental do livre exercício do trabalho.
Com efeito, o artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, estabelece que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; [Destaquei]
Contudo, a mencionada Lei, nos artigos 30, II e 31, §2o, também dispõe que a exclusão deve ser precedida de comunicado para regularização do débito. Veja-se:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...) II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar, ou [Destaquei].
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o. Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. [Destaquei].
Na hipótese dos autos, inexistindo prova da comunicação ao contribuinte, deve ser afastada, por ora, a exclusão operada pela autoridade coatora, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A propósito:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO – DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
O ato de exclusão, de ofício, da empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular notificação e do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
(N.U 0032232-42.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019). [Destaquei]
Ressalta-se que, não se está discutindo a legalidade ou não da sua exclusão do Simples Nacional em razão de possuir débitos na Conta Corrente, mas, sim, sua exclusão de ofício, sem ter sido oportunizado à Agravante o contraditório e ampla defesa.
Portanto, tenho que resta demonstra a probabilidade do direito da Recorrente e, também, o perigo de dano, diante do aumento da tributação, prejudicando a realização dos atos de comércio.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito ativo vindicado para determinar a reinclusão da Agravante no Simples Nacional, até decisão final do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, solicitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora